Tribunal: TJMT
Processo: 1013962-22.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013962-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Ameaça, Perseguição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (IMPETRANTE), JOAQUIM SOUSA RIBEIRO - CPF: 020.698.771-40 (PACIENTE), GISELE ALVES SILVA (IMPETRADO), JOAQUIM SOUSA RIBEIRO - CPF: 020.698.771-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE MANTEVE E AMPLIOU AS MEDIDAS PROTETIVAS. POSSIBILIDADE DE MANTER AS MEDIDAS FIXADAS INICIALMENTE COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AMPLIAÇÃO DAS MEDIDAS PARA ABRANGER A SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOVOS PARA JUSTIFICAR O AGRAVAMENTO. PACIENTE POLICIAL MILITAR. ELEVADO PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que ampliou as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira do paciente e manteve as demais já deferidas.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia da vítima sobre perseguições, ameaças e agressões físicas praticadas pelo paciente;
(ii)
concessão inicial de medidas protetivas previstas na Lei n. 11;.340/2006;
(iii)
nova manifestação da vítima sustentando temor em razão de o paciente ser policial militar e possuir porte de arma de fogo;
(iv)
decisão judicial que deferiu a prorrogação das providências e ampliação das medidas protetivas, incluindo a suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo;
(v)
paciente é soldado da Polícia Militar e está lotado em Nova Maringá;
(vi)
inexistência de notícia de que o paciente se utilizou de arma de fogo para ofender a integridade física e psicológica da vítima ou que tenha descumprido as providências fixadas inicialmente.

3. Requerimentos: revogação das medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
a prorrogação e a ampliação das medidas protetivas de urgência foram devidamente fundamentadas;
(ii)
a suspensão da posse ou restrição do porte de armas foi imposta com base em elementos concretos e idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 podem ser prorrogadas enquanto persistir situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida e é legítima a decretação fundada na palavra da vítima e em elementos que indiquem a situação de vulnerabilidade.

6. A decisão que manteve as medidas protetivas inicialmente fixadas apresentou fundamentação idônea e compatível com o contexto fático, considerando os relatos consistentes da ofendida e o potencial risco à sua integridade.

7. A ampliação das medidas protetivas de urgência exige fundamentação concreta e individualizada quanto à imprescindibilidade da providência, de modo que é necessário que nova manifestação da vítima esteja acompanhada de elementos sólidos acerca da alteração fática.

8. A manutenção da medida de suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo em desfavor do paciente é capaz de causar considerável prejuízo ao paciente, pois, além de a ferramenta constituir mecanismo de defesa pessoal, é essencial ao exercício das atividades laborais do paciente, integrante da Polícia Militar de Mato Grosso.

9. Na hipótese, além de não haver notícias de que o paciente se utilizou de arma de fogo para ofender a integridade física e psicológica da vítima ou que houve o descumprimento das medidas protetivas fixadas inicialmente, ele reside em cidade distante, o que permite concluir que as demais providências são suficientes e que a suspensão da arma de fogo é desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 217-A, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 105.065/MT; TJMT, HC n. 1030025-59.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, em favor de
Joaquim Sousa Ribeiro
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que ampliou as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira do paciente e manteve as demais já deferidas.

Contextualizando, o Juízo de origem impôs medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente; mais tarde, manteve as providências outrora deferidas e determinou a suspensão da posse/ou restrição do porte de arma de fogo.

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que a última deliberação estaria respaldada em fundamentação inidônea, além de salientar a inexistência de justificativa plausível para a propalada ampliação, especialmente porque vem cumprindo com esmero as medidas fixadas pela autoridade acoimada coatora.

Nas suas palavras, a “
prorrogação e ampliação das medidas protetivas sem fundamentação concreta e individualizada configura constrangimento ilegal, conforme previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentas de forma adequada
”.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que as medidas protetivas de urgência sejam revogadas.

A liminar foi
indeferida
(id. 285941364).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 288402373).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 291571884).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, salientando que inexistiria fundamentação idônea a justificar a ampliação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira do paciente e a manutenção das demais já deferidas.

Infere-se dos autos que, em 25/dezembro/2024, D.S.N. compareceu à sede da autoridade policial para relatar que, desde o fim do convívio marital com o paciente, ele passou a perseguir, ofender e ameaçá-la de causar mal grave e injusto. Também informou que, durante a relação amorosa, foi agredida fisicamente pelo paciente.

Diante desse contexto e atendendo ao pedido da ofendida, a autoridade judiciária fixou as seguintes medidas protetivas de urgência em seu favor:
(i)
proibição de aproximação do agressor a ela, seus familiares e testemunhas, mantendo uma distância mínima de 500 metros;
(ii)
proibição de contato do agressor com ela, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
(iii)
proibição de frequentar a residência da vítima para preservar sua integridade física e psicológica; e
(iv)
disponibilização do aplicativo de Botão de Pânico (App SOS Mulher) para a ofendida.

Mais tarde, a Defensoria Pública, representando a vítima, manifestou nos autos de origem que ela havia comparecido ao Núcleo de Defesa das Mulheres (NUDEM) informando que, em razão de o paciente ser policial militar e possuir porte de arma de fogo, sentia-se atemorizada. Diante disso, requereu a manutenção das medidas protetivas e sua ampliação para abranger a suspensão da posse ou restrição do porte de armas.

Em 28/fevereiro/2025, em atenção ao pedido da ofendida, o Juízo de origem deferiu a manutenção e ampliação das medidas protetivas de urgência para também comportar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, conforme os seguintes fundamentos:

“[...]
Em análise aos autos, a vítima relata que o requerido é militar e possui porte de arma, motivo pelo qual teme por sua vida.

Sustenta que a combinação entre a ameaça previamente relatada e o acesso a armas de fogo, configura um potencial risco, justificando, assim, a necessidade de medidas cautelares mais severas.

Requereu, por fim, a suspensão da posse ou restrição do porte de arma do requerido, bem como a manutenção das medidas protetivas deferidas.

Pois bem.

Importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito com lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

Em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, da Lei n. 11.340/06
[...]

Desta forma, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, é dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e, em consonância com o parecer ministerial DEFIRO o pedido da ofendida [...]
(id. 284098393, p. 62).

Estabelecido esse panorama, a Lei n. 11.340/2006 foi editada para assegurar a isonomia constitucional entre homens e mulheres e oferecer a elas mecanismos concretos e acessíveis de proteção dos seus direitos, a exemplo das chamadas medidas protetivas de urgência, que, delineadas nos artigos 22 e 24, buscam resguardar a integridade física, psíquica, moral e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar baseada no gênero.

É certo, ademais, que a implementação dessas providências não está atrelada à existência de um inquérito policial ou uma ação penal em andamento, mas aos requisitos de atualidade, urgência, necessidade e preventividade, enquanto a sua manutenção se condiciona à persistência do risco à integridade física, psíquica ou patrimonial da beneficiária, consoante previsto no § 6º do art. 19 da Lei nº. 11.340/2006, incluído pela Lei nº. 14.550/2023: “
As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”.

Na espécie, a manifestação da vítima anotando o temor que ainda sente e o potencial risco à sua integridade física e psicológica são fatores que justificam a prorrogação das restrições atacadas.

Como é entendimento deste Sodalício, a prorrogação das medidas protetivas com base na palavra da vítima é legítima e idônea, desde que coerente e acompanhada de elementos que indiquem risco a sua integridade física e psicológica, o que se verifica na espécie diante das mensagens encaminhas pelo paciente à ofendida (HC n. 1030025-59.2024.8.11.0000, Relator Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024).

Nesse contexto, diante da noticiada vulnerabilidade da vítima e sabendo que manutenção das medidas impostas inicialmente não é capaz de causar prejuízo imediato à esfera de interesses do paciente, seus efeitos devem ser preservados, sem prejuízo de, no curso do procedimento na origem, a defesa produzir provas capazes de contrariar a versão da ofendida, caso em que as providências poderão ser revogadas.

Por outro lado, verifica-se a existência de constrangimento ilegal a justificar a medida de suspensão da posse ou restrição do porte de armas.

Isso porque a decisão que ampliou as medidas protetivas apenas expôs considerações genéricas acerca da necessidade da providência de suspensão da posse ou restrição do porte de armas, desprovidas de qualquer elemento concreto, tampouco análise pormenorizada da situação fática dos autos e da imprescindibilidade da medida.

Sob esse panorama, é essencial que o juízo fundamente, com base em elementos concretos, a necessidade da medida, justamente porque, se de um lado, visa conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima, de outro impõe relevante restrição à liberdade do agente, bem jurídico que também merece proteção do direito penal.

Para além disso, a presença de elementos concretos a justificar a ampliação das providências para também abranger a suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo torna-se ainda mais necessária quando se observa que, afora constituir mecanismo de defesa, constitui instrumento é essencial ao exercício das atividades laborais do paciente.

Conforme os documentos apresentados pelo impetrante, o paciente é soldado da Polícia Militar de Mato Grosso “
e se encontra lotado no Núcleo Policial Militar de Nova Maringá, à 380km da capital Cuiabá – MT, residindo nessa unidade PM desde o mês de dezembro de 2024
” (id. 284098371).

Essa circunstância, somada ao fato de que não há notícia acerca da utilização de arma de fogo para causar temor à vítima ou de que o paciente teria descumprido as medidas protetivas fixadas inicialmente, evidenciam que a suspensão da posse ou restrição do porte é capaz causar sérios prejuízos ao exercício da profissão do paciente.

A propósito, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia civil, a ofendida declarou que “
mesmo que ele
(paciente)
não tenha se utilizado de sua arma de fogo para lhe ameaçar ou sequer lhe intimidar, tem medo dele, por isso requer as medidas protetivas
”, e ao preencher o “Pedido de Providências Protetivas”, não solicitou a suspensão da posse ou restrição do porte de armas.

Aliado a isso, como o paciente reside à 380km da cidade em que a ofendida é domiciliada (Cuiabá), o distanciamento geográfico entre eles permite constatar, ao menos pelo que consta dos autos até o momento, que as medidas protetivas de urgência fixadas inicialmente são suficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, impedindo qualquer aproximação ou contato, bem como que a suspensão da posse ou restrição das armas de fogo é desproporcional.

Nesse quadro, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem e a especial relevância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, o temor noticiado posteriormente pela ofendida, sem qualquer alteração fática ou eventual desrespeito às medidas restritivas de urgência já estabelecidas, não reflete fundamento adequado e idôneo para legitimar a suspensão/restrição ao porte de arma de fogo.

Com essas considerações,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Joaquim Sousa Ribeiro
apenas para revogar a medida protetiva de suspensão da posse ou restrição do porte de armas, em dissonância do parecer ministerial.

Comunique-se com à autoridade acoimada coatora, que deverá adotar providências para assegurar a efetividade desta decisão.

Cumpra-se o disposto no artigo 21 da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025